Tribunal: TJDFT
Processo: 0724294-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724294-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. APELADO: DANIEL CAMPOS ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do e. Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 03/11/2023. O feito encontra-se aguardando julgamento pelo colegiado. Na petição de ID 54274845, o apelante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Retire-se de pauta. Sem honorários recursais, tendo em vista que não foram fixados na origem. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora